Tribunal: TJMT
Processo: 1026814-74.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026814-74.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE MAURO DE OLIVEIRA - CPF: 185.324.888-62 (APELADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA - CPF: 022.999.251-04 (APELANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LOPES BATISTA - CPF: 304.030.811-49 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 034.463.101-00 (APELANTE), NELZA BERNARDO DA SILVA - CPF: 279.754.828-03 (APELANTE), LAURA CLOTILDES DE OLIVEIRA - CPF: 039.083.888-80 (APELANTE), ABRAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 216.994.708-63 (APELANTE), MARIA NEUZA DA SILVA - CPF: 229.966.801-20 (APELANTE), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 054.651.028-02 (APELANTE), RITA DE CASSIA GEROLDI DA SILVA - CPF: 157.054.548-05 (APELANTE), JONIS JOSE DA SILVA - CPF: 091.427.968-81 (APELANTE), NAUDETE DA SILVA - CPF: 432.950.291-72 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 034.463.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELZA BERNARDO DA SILVA - CPF: 279.754.828-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CLOTILDES DE OLIVEIRA - CPF: 039.083.888-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 216.994.708-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA GEROLDI DA SILVA - CPF: 157.054.548-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIS JOSE DA SILVA - CPF: 091.427.968-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NAUDETE DA SILVA - CPF: 432.950.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C NULIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO – PARTILHA EXTRAJUDICIAL REALIZADA DURANTE O TRÂMITE DA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – MÁ-FÉ CONFIGURADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A ação de petição de herança, prevista no art. 1.824 do
CC
, comporta
a
cumulação com pedido de indenização por danos morais, especialmente quando a exclusão do herdeiro ocorre de forma
deliberada
, em consonância com o princípio da economia processual e o art. 327 do CPC.

2. Configura ato ilícito passível de indenização por danos morais a conduta dos herdeiros que, cientes da existência de ação de investigação de paternidade em curso, procedem à partilha extrajudicial
dos bens do
de cujus
, excluindo deliberadamente da sucessão
possível herdeiro legítimo e necessário
.

3. O dano moral, na hipótese de exclusão
deliberada
de herdeiro necessário da partilha, é presumid
o
, dispensando comprovação específica do abalo psíquico sofrido, pois decorre da própria violação ao direito de herança constitucionalmente assegurado
no inciso XXX do art. 5º da CF/88.

4.
Revela-se
adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto
o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
,

além de atender
à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

5.
A correção monetária
sobre a indenização por danos morais
deve incidir
a partir da data da partilha extrajudicial
por ser o momento em que se consumou
o ato ilícito
caracterizado pela deliberada exclusão do herdeiro e o efetivo prejuízo
, em consonância com a Súmula 43 do STJ.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto po
r

JOÃO BATIST
A,
MARIA LUIZA LOPES BATISTA
,
MARIA NEUZA DA SILVA
e
ROBERTO CARLOS DA SILVA
,
contra a sentença proferida na
Ação
d
e Petição
d
e Herança
c
/
c
Nulidade
d
e Partilha Extrajudicial

ajuizada por

JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA
,
a qual
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer a qualidade de herdeiro legítimo do autor em
relação aos bens do espólio de
ANTONIO MANOEL DA SILVA
, bem como o direito à restituição do seu quinhão hereditário incidente sobre os bens inventariados por meio extrajudicial realizado por Escritura Pública de Inventário

lavrada em 04/01/2012 no 2º Tabelionato de Notas e registro Civil de Pessoas Naturais, além de condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerentes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado desde 04/01/2012, data da realização do inventário extrajudicial
(ID
281898728
)
,

sem custas e honorários por serem beneficiários da justiça gratuita
.

Inconformados
,
os requeridos opuseram embargos de declaração (ID 281898735) alegando a ocorrência de omissão
com relação
à
inexistência de qualquer ato ilícito a justificar a condenação em danos morais, o qual foi rejeitado (ID 281898737).

Em suas razões recursais (ID
281898742
),
os requeridos, ora apelantes, sustentam que a ação de petição herança possui como objeto o reconhecimento judicial da qualidade de herdeiro e a restituição da herança ou parte dela, contra quem a possua indevidamente, conforme o art. 1.824 do CC
.

Assevera
m
que diante da delimitação do objeto da ação da petição herança
,
ao proferir a sentença
, o juiz
extrapolou os limites definidos no art. 1.824 do CC ao incluir a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz
em
que a
finalidade primordial dessa ação é assegurar que o herdeiro reconhecido judicialmente possa obter a restituição dos bens que lhe são de direito
,
não sendo possível a inclusão de pedido de danos morais e materiais
,
por desvirtuar a natureza específica da ação de petição de herança.

Ao final, a
pontam
que a sentença deve ser reformada
,
já que o autor não cumpriu o ônus da prova na forma do art. 373 do CPC, pois não há provas robustas que comprovem suas alegações
.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada com a improcedência da demanda, mantendo-se inalterada a partilha dos bens deixados por
ANTONIO MANOEL DA SILVA,
conforme Escritura Pública de Inventário Extrajudicial.

Não sendo este o entendimento, os apelantes
pugnam
para que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
ao argumento de que
partilha extrajudicial foi realizada em 2012, enquanto a paternidade do autor foi reconhecida apenas em 2017,
inexistindo assim
evidências concretas de que os requeridos agiram de má-fé ou com dolo ao procederem a partilha, mesmo porque a simples existência da ação de investigação de paternidade em curso não se mostra suficiente para imputar-lhes a intenção de prejudicar o autor.

Afirmam que além da inexistência de provas do suposto dano moral e da inexistência de ato ilícito ou abusivo, não se verifica nos autos a existência de nexo causal entre a conduta dos apelantes e os supostos danos sofridos pelo autor para configuração da responsabilidade civil
, tampouco a comprovação de dano material decorrente da partilha realizada pela via extrajudicial
.

Assim, requerem a reforma da sentença para seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Subsidiariamente
,
requer
em
que a atualização monetária a incidir sobre a condenação ao pagamento de danos morais
não
tenha como termo inicial a data de realização do inventário extrajudicial
, mas
a data do reconhecimento da paternidade.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (
ID
281898745
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha Extrajudicial

ajuizada por
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA

em face
de
JOÃO
BATISTA, MARIA LUIZA LOPES BATISTA, MARIA NEUZA DA SILVA e ROBERTO CARLOS DA SILVA
,

em razão da partilha extrajudicial realizada em 2012 pelos requeridos, ora apelantes, os quais o excluíram deliberadamente da partilha durante o tramite da ação de investigação de paternidade ajuizada em 2005, com o reconhecimento da paternidade em 2017.

Após o regular tramite processual
,
sobreveio a sentença de parcial procedência
, nos ternos do relato.

Inconformado
s
, recorre
m
o
s

requeridos
, ora
apelante
s
.

Pois bem.

Conforme relatado,
os apelantes
pugnam pel
o provimento do recurso para que
a demanda
seja julgada improcedente
,

ao argumento de
que
a ação de petição de herança
não admite a cumulação de pedidos para inclusão do
dano moral,

além de inexistir prova do direito alegado.

Alternativamente,
requerem a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, a incidência da correção monetária a partir de 2017 por ser a data em que houve o reconhecimento a paternidade.

1.
C
umulação de pedidos

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que
não assiste
razão
aos
apelante
s
.

Isso porque,
o art. 327 do CPC permite a
cumulação de pedidos, desde que compatíveis entre si, como ocorre no presente caso.

Vejamos:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I -
os
pedidos sejam compatíveis entre si;

II -
seja
competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

Além disso, o art. 1.8
24 do CC
não veda a cumulação de pedidos, pois apesar d
a
ação de petição de herança ter como objetivo o reconhecimento
da condição de herdeiro e a restituição do quinhão que lhe toca, a cumulação de pedidos revela-se possível desde que observada a regra do art. 327 do CPC
,
in
verbis
:

“Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.”

Nesse contexto,
ao contrário do alegado a sentença
observou corretamente a legislação aplicável ao caso
, tendo em vista
ser perfeitamente
cabível a cumulação de pedidos
na forma do art. 327 do CPC e do art. 1.824 do CC, além de atender
aos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Há que se
esclarecer
ainda
que
o julgamento da ação de petição de herança cumulado com pedido de danos morais
e materiais não caracteriza extrapolação dos limites da demanda
como alegam os apelantes.

Isso porque, os limites da lide são
estabelecidos
pela
parte autora em sua inicial e pela parte requerida em sua contestação
,
sendo defeso ao magistrado decidir aquém
(
citra petita
), fora (
extra

petita
) ou além (
u
l
tra petita
)
do que fora pedido
, por força do
princípio da congruência
, nos termos do que dispõe o art. 141 do CPC,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, tendo o juízo condutor do feito
decidido de acordo com o que foi requerid
o
, havendo correlação entre o pedido e a sentença, não há que se falar e
xtrapolação da demanda
a caracterizar a sentença como
extra petita
.

Portanto, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

2. D
ano moral

Com relação
à
pretendida exclusão da condenação ao pagamento de indenização do dano moral
, igualmente
razão não assiste aos apelantes.

Isso porque,
restou incontroverso nos autos que os apelantes realizaram
a partilha extrajudicial dos bens
deixados por
ANTONIO MANOEL DA SILVA
por meio de Escritura Pública de Inventário Extrajudicial
em 04/01/2012,
data em que
já tinham ciência da existência da ação de investigação de paternidade ajuizada pelo apelado em 2005.

Assim, diante da possibilidade de reconhecimento da paternidade
,

competia aos apelantes reservar a cota parte
que tocaria ao autor caso fosse reconhecida a paternidade
,
em observância a regra da vocação hereditária prevista no art. 1.829 do CC,
verbis
:

“
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte
:

I -
aos
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos
ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV -
aos
colaterais.
”

Desta forma,
reconhecida judicialmente
a paternidade
em 2017
,
confirmando a qualidade de herdeiro necessário do autor
,
revela-se ilícita a conduta dos apelantes, pois procederam
à
partilha extrajudicial excluindo deliberadamente
o autor, mesmo cientes do trâmite da investigação de paternidade
,
situação que caracteriza ato ilícito a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Aliás, tratando-se de exclusão deliberada de herdeiro necessário, sem
reserva d
a sua cota parte e ciente da possível procedência da investigação de paternidade,
o dano moral dispensa prova específica
, pois decorrente da própria conduta dos apelantes
, motivo pelo qual configurado o dano moral
in
re

ipsa
.

A ciência inequívoca do tr
â
mite da
investigação de paternidade

com a exclusão deliberada do autor, sem reserva do quinhão que lhe caberia em caso de procedência da demanda
,
demonstra o intuito dos apelantes de privá-lo do seu quinhão hereditário,
situação que, ao contrário do que sustentam os apelantes,
causa abalo moral
presumível,
além de violar
seu direito patrimonial
,
sua dignidade e seu direito fundamental à herança
previsto no
inciso XXX do art. 5º da CF/88.

Diante disso
,
resta configurado o nexo causal entre a conduta dos apelantes que deliberadamente excluíram o autor da partilha
e o dano moral por ele sofrido,
pois evidente o intuito de privá-lo da herança a que faz jus em razão do falecimento de seu genitor
ANTONIO MANOEL DA SILVA.

Desta forma, não
há como acolher a alegação de que a partilha extrajudicial se deu de boa-fé
,
já que a investigação de paternidade
se encontrava
em curso
quando optaram por realizar a partilha extrajudicial
e consequente alienação do patrimônio deixado por
ANTONIO MANOEL DA SILVA.

Ora, a prudência e a boa-fé
recomendam que a partilha seja
levada
a cabo após o tr
â
mite em julgado da investigação de paternidade
ou

a reserva do quinhão hereditário a que tocaria o autor
, sendo possível
constar na
Escritura Pública de Inventário Extrajudicial
a ressalva acerca da existência da investigatória e a possibilidade de sobrepartilha
.

Todavia, os apelantes
não demonstraram prudência, tampouco boa-fé, ao partilharem o patrimônio e
a
liená-lo, além de terem reiterado
o desejo de
privar o autor
da herança a que faz jus
,

já que
pugnam expressamente
em suas razões recursais
pela
improcedência da demanda e manutenção da partilha
na forma estabelecida na
Escritura Pública de Inventário Extrajudicial
.

Nesse sentido
,
constata-se que o autor
cumpriu satisfatoriamente o disposto no art. 373, I, do CPC, ao demonstrar a existência da ação de investigação de paternidade anterior à partilha extrajudicial, o reconhecimento judicial da paternidade e a realização da partilha sem sua participação

durante o trâmite da investigação de paternidade, conforme documentos que instruíram a inicial nos
ID
s

281900369
;
281900370
;
281900371
;
281900372
e
;
281900373
.

Por consequência,
a manutenção da
sentença neste ponto
é medida que se impõe
.

3.
Q
uantum
indenizável

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima d
o
apelad
o
e o caráter pedagógico da medida, o montante fixado pelo juízo a singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pel
o
apelad
o
.

Desta forma, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
.

Portanto,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

4. C
orreção monetária

No
tocante
à
correção monetária
,
pretende
m
os apelantes que sua incidência tenha como termo inicial a data do reconhecimento da paternidade
e não da data da partilha.

No entanto, razão não lhes assiste.

Isso porque, consoante a Súmula
43
do STJ
,

nos casos de responsabilidade pela prática de ato ilícito,
a correção monetária incide a partir da data
do efetivo prejuízo, o qual, na hipótese dos autos, ocorreu na data da partilha quando
da exclusão deliberada do apelado,
verbis
:

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).”

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

No mais
, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025